Tribunal: TJMT
Processo: 1078301-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078301-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 559.265.501-06 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação a processo coletivo anterior, além de condenar o recorrente por litigância de má-fé. O juízo a quo entendeu que o processo tratava de ação idêntica à ajuizada sob o no 1028936-19.2017.8.11.0041, já julgada anteriormente, que reconheceu o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a coisa julgada quando as ações, embora tratando do mesmo direito (terço constitucional sobre férias), referem-se a períodos distintos de cobrança; e (
ii
) se a conduta do recorrente caracteriza litigância de má-fé ao ajuizar ação individual para período não abrangido pela ação coletiva anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sendo que uma delas já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, conforme estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC.

4. No caso em análise, não há identidade entre as ações, pois o recorrente não integrou o polo ativo da ação coletiva anterior e, principalmente, porque os períodos de cobrança são distintos: a ação coletiva e seu respectivo cumprimento de sentença referem-se ao período de setembro/2012 a 2018, enquanto a presente ação busc
ou
o reconhecimento do direito para o período de dezembro/2018 a 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura coisa julgada a propositura de ação individual que, embora verse sobre o mesmo direito reconhecido em ação coletiva anterior, refere-se
a
período distinto de cobrança. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação para obtenção de verbas referentes a períodos não abrangidos por ação anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1o a 4o, 502, 505 e 507; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020.
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação a processo coletivo anterior, além de condenar o recorrente por litigância de má-fé. O juízo a quo entendeu que o processo tratava de ação idêntica à ajuizada sob o no 1028936-19.2017.8.11.0041, já julgada anteriormente, que reconheceu o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a coisa julgada quando as ações, embora tratando do mesmo direito (terço constitucional sobre férias), referem-se a períodos distintos de cobrança; e (
ii
) se a conduta do recorrente caracteriza litigância de má-fé ao ajuizar ação individual para período não abrangido pela ação coletiva anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sendo que uma delas já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, conforme estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC.

4. No caso em análise, não há identidade entre as ações, pois o recorrente não integrou o polo ativo da ação coletiva anterior e, principalmente, porque os períodos de cobrança são distintos: a ação coletiva e seu respectivo cumprimento de sentença referem-se ao período de setembro/2012 a 2018, enquanto a presente ação busc
ou
o reconhecimento do direito para o período de dezembro/2018 a 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura coisa julgada a propositura de ação individual que, embora verse sobre o mesmo direito reconhecido em ação coletiva anterior, refere-se
a
período distinto de cobrança. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação para obtenção de verbas referentes a períodos não abrangidos por ação anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1o a 4o, 502, 505 e 507; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078301-55.2023.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Paulo de Oliveira Junior

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo de Oliveira Junior requereu o cumprimento de sentença em face do Estado de Mato Grosso, postulando o pagamento de R$

6.071,35 (seis mil, setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

A parte devedora apresentou
i
mpugnação
n
otici
ando
que: a) existem outras ações ajuizadas pelo autor com o mesmo objeto; b) há processo coletivo anterior (n° 1028936-19.2017.8.11.0041) que já reconheceu o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias;
e
c) o autor também ajuizou o processo n° 1047876-85.2024.8.11.0041 com o mesmo objeto. Requereu a extinção do processo por coisa julgada e a condenação do autor por litigância de má-fé.

O juízo singular proferiu
sentença
acolhendo a alegação suscitada pelo Estado. Concluiu que o processo trata de ação idêntica à ajuizada sob o n° 1028936-19.2017.8.11.0041, que já foi julgada anteriormente, razão pela qual reconheceu a coisa julgada em relação ao processo coletivo
e
julgou extinto o feito
,
sem resolução de mérito
,

bem como
condenou o
reclamante em

multa por
litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a presente ação (n° 1078301-55.2023.8.11.0001) foi ajuizada antes da demanda n° 1047876-85.2024.8.11.0041; b) os períodos discutidos em cada processo são distintos, sendo que nesta ação discute-se o período de 2018 a 2023, enquanto na outra ação o período é de 09/2012 a 01/02/2018; c) não integrou o polo ativo da ação coletiva mencionada pelo juízo (n° 1028936-19.2017.8.11.0041) e
não recebeu nenhum
valor oriundo dela; d) não há duplicidade processual ou fracionamento indevido de crédito. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença reconhecendo a litispendência como matéria de ordem pública; b) afastar a condenação por litigância de má-fé no valor de R$

1.500,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito
à
coisa julgada
.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

"(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)".

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)".

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
p
ublicado
no DJE 29/10/2023)".

"(...) 1. "Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado". (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023)".

Importante esclarecer que
a coisa julgada visa garantir a segurança jurídica e configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, todavia,
uma delas já foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC:

"§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

Nesse sentido:

"(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, p
ublicado
no DJE 14/11/2024)"

"(...) Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (
ii
) se a Lei Complementar no 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada. Os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar no 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária (...) (N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, p
ublicado
no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o
cumprimento de sentença
,

sem resolução de mérito,
por reconhecer
a existência de coisa julgada em relação ao processo coletivo no
1028936-19.2017.8.11.0041
, além de condenar o recorrente por litigância de má-fé.

No entanto
, após minuciosa análise
de todas as ações envolvidas, constata-se a ausência dos requisitos essenciais para a configuração da coisa julgada. Isso se deve, primeiramente, ao fato de que o autor desta ação individual (processo no 1078301-55.2023.8.11.0001, distribuído em 20/12/2023) não integrou o polo ativo da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041.

Além da diferença de partes, o ponto crucial que afasta a coisa julgada reside na clara
distinção
dos períodos de cobrança pleiteados em cada demanda
.

O
direito reconhecido
na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041
compreendeu
o período de
setembro/
2012 a 2018
. Com o reconhecimento do direito pleiteado no referido processo, a parte reclamante iniciou o cumprimento
individual
d
a
sentença
coletiva
(autos no 1047876-85.2024.8.11.0041)
,
que se
trata
apenas
de
um desdobramento dela.

Portanto, no
processo executivo
mencionado acima
, o autor busca
apenas
satisfazer o direito já reconhecido naquela
primeira
ação
,
qual seja
, receber o pagamento do terço constitucional
d
o período de setembro de 2012 a 2018
, o que foi,
aliás
,
devidamente
detalhado na inicial d
a aludida execução
de sentença (ID 167499991).

A presente ação (autos no 1078301-55.2023.8.11.0001), por sua vez,

diferentemente das anteriores, tem como objeto o reconhecimento e pagamento de direitos referentes a um período posterior e distinto: de dezembro de 2018 a 2023. É importante notar que, nesta própria ação, já houve o reconhecimento judicial de parte do direito pleiteado, especificamente para os anos de 2019, 2020 e 2021, por meio de sentença
(ID 326344390/PJe2)
transitada em julgado (ID
326344391
/PJe2).

Assim, a principal distinção que impede a configuração de coisa julgada é a evidente falta de identidade entre as ações quanto ao objeto, uma vez que elas se referem a períodos de cobrança totalmente distintos. Os processos visam a direitos em lapsos temporais diferentes, não havendo sobreposição ou repetição de demandas.

Vale destacar, inclusive, que além de o período cobrado ser diverso
entre as ações
, o cumprimento de sentença
paradigma
foi distribuído em momento posterior (11/10/2024) ao presente feito (20/12/2023)
.

Tal constatação, por si só, afasta a coisa julgada e, consequentemente, a
supost
a litigância de má-fé
.

A litigância de má-fé pressupõe a prática dolosa de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso em tela. O recorrente
somente
exerceu regularmente seu direito de ação, buscando o recebimento de verbas que entende devidas, referentes a período
s
não abrangido
s

na
ação coletiva
e na execução de sentença
anterior
es
.

Assim
,
inexiste
litigância de má-fé
pela parte reclamante
e
deve
ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
com o consequente
prosseguimento do feito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cassar
a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o recorrente por litigância de má-fé,
determinando
o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025